Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722790-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravada: Elisa Maria Machado Lafeta D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0025634-84.2014.8.07.0018, assim redigida (Id. 196400105 dos autos do processo de origem): “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, requerido pelo BANCO DE BRASÍLIA SA em face de ELISA MARIA MACHADO LAFETA. A decisão ID 193308026 indeferiu o pedido de consulta ao SNIPER. Em seguida, a exequente requereu a penhora da parcela de distribuição de lucros atribuída a executada ELISA MARIA MACHADO LAFETA por meio da pessoa jurídica LAFETA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MODA INFANTIL LTDA. ID 195776249. Juntou a cópia do quadro de sócio e administradores, ID 195776251. É o relatório. Decido. Diante das tentativas infrutíferas de atingir os bens da executada, a exequente pretende acessar o patrimônio da pessoa jurídica LAFETA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MODA INFANTIL LTDA. Aplica-se, pois, ao caso em comento a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que visa alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica possibilita responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios. Tem como requisitos o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (art. 133, §2o, do CPC e art. 50 do CC). Não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, que se subsumi na ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa física e jurídica. A alegação de não localização de bens passíveis de constrição não caracteriza, por si só, como fundamento para deferir a desconsideração pleiteada. 1 _ Portanto, indefiro o pedido ID 195776251. 2 _ Retornem os autos ao arquivo até 11/06/2025. 3 _ Após, intime-se a exequente para se manifestar sobre a prescrição da presente ação.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59882667), em síntese, que estão demonstrados os requisitos para a concessão dos efeitos da antecipação da tutela. Sustenta que, no caso em exame, é admissível a penhora do montante de lucros a serem recebidos pela agravada, em virtude da sua posição de sócia na sociedade empresária Lafeta Comércio de Brinquedos e Moda Infantil Ltda. Argumenta a medida pleiteada não exige o preenchimento dos requisitos relativos ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à penhora da distribuição de lucros com relação à ora agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 59882675). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de penhora de montante supostamente oriundo de lucro distribuído por sociedade empresária para a satisfação de crédito. De acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora. No caso em exame a sociedade anônima agravante requereu a penhora do montante dos lucros a serem eventualmente recebidos pela agravada, em virtude de sua posição de sócia na sociedade empresária Lafeta Comércio de Brinquedos e Moda Infantil Ltda. Convém destacar que a penhora dos valores de lucros e dividendos difere substancialmente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ora, a medida em exame pretende atingir o montante auferido pela agravada em razão do exercício da sua atividade empresarial. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EMPRESÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RETORNO DE INVESTIMENTO DE CAPITAL. PENHORA. VIABILIDADE. APREENSÃO DA PENHORA COMO DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. VALORES QUE NÃO MAIS INTEGRAM OU SE CONFUDEM COM O PATRIMÔNIO DA EMPRESA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NATUREZA DIVERSA DO PRÓ-LABORE. NATUREZA ALIMENTAR INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A penhora dos rendimentos auferidos pelo sócio em razão da atividade empresarial que desenvolve, em razão de dívida particular, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa cujo quadro social integra, ainda que inversa (CC, art. 50), porquanto não há, nessa hipótese, violação ao escudo da autonomia patrimonial da sociedade empresária, à medida em que os valores auferidos pelo empresário a título de pró-labore ou distribuição de lucros não mais pertencem e tampouco se confundem com o patrimônio da empresa, e, outrossim, não se cuida de penhora de cotas sociais (CC, art. 1.026), mas de penhora sobre a remuneração auferida pelo empresário em razão do exercício da sua ocupação laboral ou divisão dos lucros gerados pelo empreendimento. 2. Os sócios auferem duas formas de rendimentos, o pró-labore e a distribuição de lucros, revestindo-se o pró-labore de natureza alimentar, pois cuida da retribuição do trabalho realizado pelo sócio-empresário em prol do empreendimento, e, portanto, comportará a penhora somente nos casos em que a lei assim permitir (CPC, art. 833), enquanto a segunda forma de retribuição - distribuição de lucros -, consubstancia precisamente a parcela da remuneração do sócio que não provém de sua ocupação profissional, ou seja, não decorre dos frutos do seu labor, mas do resultado propiciado pelo investimento de capital, donde se apreende que a distribuição de lucros, contrariamente ao que ocorre com o pró-labore, é perfeitamente passível de penhora e expropriação, independentemente da natureza do débito que aflige o sócio-empresário e sem as ressalvas resguardadas às verbas de natureza salarial. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1695131, 0703929-28.2023.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para deferir a penhora da distribuição de lucros com relação à ora agravada. Assim, determino ao douto Juízo de origem que adote as medidas necessárias à efetividade da aludida providência. Cientifique-se o Juízo singular, ademais, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator